Tribunal: TJPA
Processo: 0000611-62.2012.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000611-62.2012.8.14.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA
APELANTE: DANIEL RAMOS FERNANDES
ADVOGADO: SEBASTIÃO MAX DOS P. GUIMARÃES - OAB/PA Nº6.156
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, declarando extinta a punibilidade do Estado pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000611-62.2012.8.14.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA
APELANTE: DANIEL RAMOS FERNANDES
ADVOGADO: SEBASTIÃO MAX DOS P. GUIMARÃES - OAB/PA Nº6.156
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Daniel Ramos Fernandes, frente à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público que imputava àquele a conduta delitiva disposta no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), narra o
dominus litis
que, no dia 01/07/2012, por volta das 16h30, na Rua João Alfredo, próximo da praça no bairro do Arraial, o apelante foi preso, em flagrante, por policiais militares, uma vez encontrar-se segurando uma arma de fogo enrolada numa camisa.

Devidamente instruído o processo, sobreveio decisão de procedência da denúncia e consequente condenação do apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade pelas restritivas de direito concernentes às prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas e à pecuniária (fls.54 a 57).

As razões recursais voltaram-se ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade do apelante (fls. 72 a 76).

As contrarrazões foram no mesmo sentido (fl. 78 a 81).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento do apelo (fls. 87 a 88).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Houve,
in casu
, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 01/07/2012 (fl.02), época em que o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade (fl. 10, apenso);
·

o recebimento da denúncia data de 03/10/2012 (fl. 24);
·

a sentença, datada de 25/05/2018, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão (fls. 54 a 57);
·

há ato de Secretaria, datado de 28/05/2018, relativo à publicação correlata (fl. 58);
·

o Ministério Público, em 16/08/2017, tomou ciência a respeito (fl. 57, verso) e, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Ilustrativamente:
EMENTA: PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ART. 129, §9º DO CPB. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. TRANSCURSO DO TRIÊNIO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (09/09/2013) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (26/06/2018). INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 107, IV, DO CP. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(2019.02488083-08, 205.415, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-19)

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, reconhecendo a prescrição, na modalidade retroativa, o que enseja, para o apelante, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator